Tribunal: STF
Processo: RHC 55948
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS - PROCESSO CRIME INSTAURADO MEDIANTE QUEIXA.
Decadência: questão não examinada pelo Tribunal recorrido. 
Perempção: não conhecimento da matéria, dada a deficiência de peças na instrução do pedido de habeas corpus. 
Prisão preventiva: despacho suficientemente fundamentado. 
Ilegitimidade de parte: matéria que, no caso concreto, tornou-se de alta indagação, demandando a formação de prova. 
Recurso de habeas corpus improvido.